Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-70.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Reintegração de posse – Requisitos legais – Artigo 561, incisos I, II, III e IV, do CPC – Não reconhecimento – Prova da condição e do esbulho – Ônus dos autores – Artigo 373, inciso I, do CPC – Não atendimento – Ação possessória fundamentada no título de domínio – Impossibilidade – Proteção possessória que não se confunde com o reconhecimento do direito de propriedade – Precedentes

Ementa:
Reintegração de posse – Requisitos legais – Artigo 561, incisos I, II, III e IV, do CPC – Não reconhecimento – Prova da condição e do esbulho – Ônus dos autores – Artigo 373, inciso I, do CPC – Não atendimento – Ação possessória fundamentada no título de domínio – Impossibilidade – Proteção possessória que não se confunde com o reconhecimento do direito de propriedade – Precedentes jurisprudenciais – Pretensão dos autores afastada.
Reconvenção – Pretensão do réu à proteção possessória em seu favor – Natureza dúplice da ação possessória que não desobriga a parte ré de comprovar os requisitos legais do artigo 561 do CPC – Inexistência de prova acerca da efetiva turbação ou esbulho por parte dos autores – Aquisição da propriedade pela usucapião – Não reconhecimento – Parte ré que sequer indica qual modalidade de usucapião pretende ver reconhecida – Mera indicação do lapso temporal de exercício de posse sobre o bem que não basta ao reconhecimento da ocorrência da prescrição aquisitiva – Pretensão do réu afastada – Improcedência da ação e da reconvenção – Sucumbência recíproca caracterizada.
Recurso provido em parte.